Tribunal: TJDFT
Processo: 0002247-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002247-03.2019.8.07.0006 RECORRENTE: SAULO FARIAS MATTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONSUNÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, embora o Magistrado esteja adstrito aos fatos contidos na peça acusatória, a própria lei lhe permite atribuir "definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do acusado foram narrados na denúncia, como na espécie (AgRg no REsp 1615618/SC). Ademais, o réu defende-se dos fatos que contra si são imputados, não de tipificação legal. 2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios e pelos reconhecimentos categóricos realizados por todas as vítimas. 3. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento pessoal do acusado traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima fora firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento. 4. Ainda que os acusados tenham negado os fatos, as provas dos autos, sobretudo os depoimentos judiciais harmônicos e coerentes das vítimas e das testemunhas, evidenciam que eles cometeram os crimes descritos na denúncia. 5. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 6. O dolo do agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime na posse dos acusados gera para eles o ônus de demonstrarem a origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos. 7. Não há que se falar em consunção entre a receptação e a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois cuida-se de crimes autônomos e nenhum deles é preparatório para a execução do outro. Demais disso, os objetos jurídicos tutelados são diferentes, pois, enquanto no crime de receptação protege-se o patrimônio, e para alguns também a administração da justiça, no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tutela-se a fé pública que recai sobre o registro dos automóveis. 8. A pena de multa deve guardar proporção à reprimenda corporal imposta. 9. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas. 10. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 11. Apelação de um dos acusados provida, em parte. Não providas as demais. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 29 e 180, ambos do Código Penal, sob o argumento de que não existe nos autos provas suficientes para a sua condenação. Sustenta a fragilidade do depoimento policial como meio de prova. Requer a absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 29 e 180, ambos do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Não obstante as negativas dos acusados, os depoimentos das vítimas, aliados aos reconhecimentos firme e seguros quanto ao acusado Charles, e os depoimentos das testemunhas e as demais provas dos autos confirmam as autorias” (ID 31209489), .decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Ademais, a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 03/11/2021) Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023